Tribunal: TJES
Processo: 5016242-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016242-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO FIGUEIRA e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES. CABIMENTO DA SANÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar – Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA – contra decisão que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, ante o não cumprimento de ordem judicial reiteradamente expedida para apresentação de documentos imprescindíveis à liquidação de sentença transitada em julgado, em demanda originária de revisão de complementação de aposentadoria movida por Enéas Figueira (já falecido e representado por seus herdeiros).

II. Questão em discussão: (i) saber se houve efetivo descumprimento de ordem judicial a justificar a aplicação da multa prevista no art. 77, §2º, do CPC; (ii) saber se as intimações realizadas foram válidas ou se houve nulidade decorrente de omissão na indicação do patrono nos autos digitais; (iii) avaliar a regularidade do polo ativo ante o falecimento de uma das partes.

III. Razões de decidir: 3. Comprovado que a agravante não apresentou a documentação completa exigida pela sentença (fichas financeiras posteriores a 1996), ainda que expressamente intimada para tanto, resta evidenciado o descumprimento deliberado da ordem judicial. 4. A alegação de nulidade por intimação em nome diverso foi rechaçada, pois a própria recorrente indicou a patrona regularmente intimada. 5. A ausência de apresentação dos documentos, por mais de três anos, traduz comportamento protelatório e desrespeitoso, incompatível com o princípio da cooperação processual. 6. A multa de 2% aplicada com fundamento no art. 77, §2º, do CPC, e a menção ao art. 524, §3º, pela autoridade judicial, são adequadas, proporcionais e revestidas de legalidade. 7. A alegada irregularidade do polo ativo, por óbito superveniente de um dos herdeiros, não constitui impedimento ao cumprimento das ordens judiciais dirigidas à parte ré, sendo questão estranha ao mérito recursal. IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

"A aplicação da multa prevista no art. 77, §2º, do CPC é cabível quando a parte, devidamente intimada, descumpre, de forma reiterada e injustificada, ordens judiciais para apresentação de documentos indispensáveis à liquidação de sentença transitada em julgado."

"A alegação de nulidade de intimação por suposta omissão de patrono não subsiste quando a própria parte indicou o nome do advogado que foi regularmente intimado."

"A inadimplência processual por longo período, ainda que em fase de cumprimento de sentença, autoriza a imposição de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016242-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AURÉLIO CLÁUDIO NORONHA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ELIO FERREIRA DE MATOS JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO: DRA. MÁRCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
manejou recurso de agravo de instrumento face a decisão que, em sede de liquidação de sentença, lhe impôs condenação por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Em suas razões aduz, em síntese, a Recorrente que não praticou ato atentatório à dignidade da Justiça, porque acostou os documentos solicitados na primeira manifestação da Agravada e, sempre que intimada, respondeu aos despachos prolatados esclarecendo as questões suscitadas. Aduz, que não deixou de atender a decisão jurisdicional, posto que apresentou os documentos indicados na petição do autor e respondeu às intimações regularmente realizadas. Adiciona que a morosidade na tramitação do processo não se deu em razão da necessidade dos documentos solicitados pelos Agravados, como faz parecer a decisão vergastada.

Ao final, requer o provimento do agravo para cassar a decisão agravada, afastando a multa aplicada.

Em contrarrazões, os agravados, herdeiros de Enéas Figueira, pugnam pela manutenção da decisão agravada, aduzindo que: (i) a agravante vem reiteradamente obstruindo a marcha processual, apresentando documentos incompletos, mesmo após sucessivas intimações com cominações expressas; (ii) a advogada indicada pela própria recorrente foi regularmente intimada, o que afasta a alegação de nulidade; (iii) a multa foi corretamente aplicada como medida repressiva à conduta procrastinatória e de desobediência à ordem judicial; e (iv) a alegação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é manifestamente improcedente, não sendo sequer objeto do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da legalidade e proporcionalidade da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, imposta pelo juízo de origem à Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA, em decorrência do descumprimento reiterado de determinações judiciais para juntada de fichas financeiras do segurado Enéas Figueira, essenciais à liquidação de sentença já transitada em julgado.

Pois bem.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, aplicou à Fundação agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 77, IV e §2º, e 524, §3º, do CPC, diante do comportamento processual reiteradamente omissivo da parte demandada no cumprimento de ordens judiciais de apresentação de documentos imprescindíveis à liquidação da sentença.

Dispõe o art. 77, inc. IV, do CPC:

“
Art. 77.
São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
IV – cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação
.
”

E o §2º do mesmo artigo acrescenta:

“
§ 2º

A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça
, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.
”

De seu turno, o art. 524, §3º, do CPC, é ainda mais enfático:

“
Art. 524.
O cumprimento da sentença deverá ser requerido pelo exequente nos próprios autos da ação, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 319 a 512.
[...]
§ 3º. Se o executado, pessoalmente intimado para esse fim, não entregar os documentos em seu poder, o juiz poderá, além das sanções processuais cabíveis, oficiar ao Ministério Público para apuração da prática de crime de desobediência.
”

Na hipótese sub examine, o comportamento da Fundação Agravante revela, sem margem de dúvida, uma postura que afronta o dever de colaboração processual consagrado no art. 6º do CPC, notadamente por: (i) apresentar documentação incompleta, restringindo-se às fichas financeiras até julho de 1996, quando o título executivo judicial lhe impõe obrigação relativa até o ano de 20210, (ii) não adotar qualquer providência célere, mesmo após nova intimação específica para complementar a juntada, e (iii) apresentar petições evasivas e ambíguas, como visto nos documentos de ID 886/887 dos autos originários.

A alegação de que a intimação teria ocorrido em nome de procuradora diversa da indicada não merece acolhida.

A própria agravante declarou nos autos a patrona responsável — Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro, OAB/RJ 150.685 — e as certidões de intimação constantes dos autos revelam que foram efetivadas em seu nome.

Não há comprovação inequívoca de que a referida causídica estivesse desvinculada do processo ou que os atos de comunicação fossem inválidos. Incide, portanto, o art. 272, § 5º, do CPC, que exige prova cabal do prejuízo para declaração de nulidade, o que não ocorreu.

Ademais, cumpre rejeitar a tentativa da agravante de deslocar o foco do recurso para suposta nulidade do polo ativo ante o óbito de Marli Ribeiro Figueira.

A agravante não comprova que tal fato obstasse o cumprimento da ordem judicial. Ao contrário, o processo seguiu regularmente com a representação dos demais herdeiros habilitados, inclusive com despacho saneador da regularização dos polos processuais (IDs 33370172 e 40027766).

Assim, está evidenciada a conduta negligente e obstrutiva da agravante, configurando inequívoco descumprimento das determinações judiciais, apto à incidência da sanção prevista no art. 77, §2º, do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO IMBUÍDO DE MÁ FÉ. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL COM A DEVIDA CAUTELA. RECURSO IMPROVIDO. I. Nos termos do artigo 77 do Código de Processo Civil, constitui ato atentatório a dignidade da justiça quando a parte deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final e cria embaraços à sua efetivação, bem como quando pratica inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. II. Os fatos que importem na referida penalização deve estar devidamente comprovados nos autos, não sendo possível sua presunção, bem como não sendo razoável que sua fixação ocorra quando do ato cometido não exsurgir qualquer conduta maliciosa ou imbuída de má-fé da parte. III. Recurso provido. (TJES - Data: 05/Jul/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010258-19.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de que houve cumprimento da ordem ou confusão quanto ao conteúdo dos documentos exigidos. A reiterada omissão em apresentar os dados completos, somada ao longo lapso temporal — mais de três anos desde a primeira intimação — revela desídia intolerável e manifesta má-fé processual.

Assim, a multa imposta mostra-se não apenas legítima, mas necessária para preservar a autoridade das decisões judiciais e coibir o uso predatório do processo.

Ante o exposto, estou certo em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA, mantendo-se incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.